Tribunal: STF
Processo: ARE 1463367
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 12, p. 3):



    “APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICOTRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE MATRIZ E FILIAIS – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA CIRCULAÇÃO ECONÔMICA – ICMS – NÃO INCIDÊNCIA – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (ARE 1255885 RG) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ADC Nº 49 – SUSPENSÃO DO PROCESSO – NÃO CABIMENTO – EVENTUAL COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DE CRÉDITOS – MATÉRIA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA LIDE. 1. Conforme decidido pelo STF nos julgamentos do ARE nº 1255885/RG e da ADC nº 49, o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. 2. Os embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido nos autos da aludida ADC não suspende todas as ações em curso com o mesmo tema. 3. Sendo a presente ação de mera natureza declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, não há que se decidir sobre a forma de eventual compensação ou restituição de créditos, sob pena de se extrapolar os limites da lide.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 155, § 2º, I e II, da Constituição Federal, para, ao final, requerer (eDOC 22, p. 11):



    “Assim, por todo o exposto, requer o sobrestamento do recurso até o final do julgamento da ADC 49.



    Requer, ainda, seja o Fisco autorizado a promover a glosa do crédito de ICMS gerado em favor da recorrida quando da entrada da mercadoria em seu estabelecimento.”



    O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação a impugnação envolvendo o Tema 1099 da repercussão geral, com base no art. 1.030, I, do CPC, e, em relação as demais alegações, não admitiu por considerar a matéria não prequestionada e dependente do exame prévio da legislação infraconstitucional (eDOC 24).



    É o relatório. Decido.



    De início, observo o prejuízo em relação a argumentação envolvendo o Tema 1099 da repercussão geral, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal de origem. Nesse sentido, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    Passo ao exame da parte não prejudicada do recurso.



    Nesse ponto, a irresignação não merece prosperar.



    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 12, p. 9-10):



    “No entanto, no presente recurso, pede que o Fisco seja autorizado a promover a glosa do crédito de ICMS gerado em favor da autora, apenas quando da entrada da mercadoria em seu estabelecimento.



    Em relação a tal questão, necessário pontuar que a presente ação é declaratória, sendo o pedido inicial de declaração da “inexistência de relação jurídica entre ela e o Réu que a obrigue a recolher ICMS sobre as operações de transferências de sucata entre o estabelecimento situado no Estado de Minas Gerais para seus estabelecimentos localizados no Estado de São Paulo e Espírito Santo”.



    A meu ver, a forma de eventual compensação de créditos tributários da autora, portanto, é matéria estranha à presente ação, neste momento.”



    Verifica-se, assim, que essa discussão pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional. Incabível, portanto, a interposição de recurso extraordinário. Aplica-se, por analogia, a orientação definida no julgamento do Tema 181, cujo recurso paradigma é o RE 598.365 e possui a seguinte ementa:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente